Tribunal: TJSP
Processo: 1012586-46.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Inclusão do nome da consumidora na plataforma "Acordo Certo" – Programa destinado à negociação de dívidas diretamente entre as partes, sem publicidade a terceiros – Repercussão no score da consumidora não demonstrado – Ausência de abalo aos direitos da personalidade – Indenização indevida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Inclusão do nome da consumidora na plataforma "Acordo Certo" – Programa destinado à negociação de dívidas diretamente entre as partes, sem publicidade a terceiros – Repercussão no score da consumidora não demonstrado – Ausência de abalo aos direitos da personalidade – Indenização indevida – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Sucumbência recíproca reconhecida – RECURSO PROVIDO EM PARTE.